Tribunal: TJES
Processo: 5000769-66.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000769-66.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UECLISSON LIRIO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000769-66.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UECLISSON LIRIO

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, tendo em vista o documento apresentado no ID 11966393.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
UECLISSON LIRIO
em face da r. sentença (ID 10223456) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Aracruz/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.
A controvérsia origina-se da alegada falha na prestação de serviço de internet e telefonia. O autor, ora recorrente, sustenta que, em 10 de janeiro de 2024, seu serviço foi interrompido devido à troca de um poste de energia na via pública, com a fiação permanecendo no solo. Aduz que, a despeito de inúmeras tentativas de contato e promessas de restabelecimento em 24 horas, o serviço somente foi normalizado em 20 de janeiro de 2024, após dez dias de interrupção, o que, segundo ele, configuraria um descaso passível de compensação moral.

A
sentença
de primeiro grau fundamentou a improcedência do pleito com base em dois pilares centrais: primeiro, a interrupção do serviço decorreu de ato de terceiro, configurando excludente de responsabilidade; segundo o
prazo para o restabelecimento do serviço, de aproximadamente onze dias, não ultrapassou o período máximo de 10 (dez) dias úteis previsto no artigo 9º da Resolução nº 632/2014 da ANATEL
. Por conseguinte, o magistrado de piso concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pela empresa recorrida, afastando o dever de indenizar.

Inconformado, o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em suma, que a análise judicial se limitou indevidamente à contagem do prazo regulamentar, ignorando o tratamento dispensado pela recorrida durante o período. Alega que o descaso, as informações inverídicas sobre o prazo de reparo e os cancelamentos indevidos de chamados técnicos configuram uma violação aos seus direitos de consumidor, caracterizando o dano moral, especialmente à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pelo tempo útil desperdiçado na tentativa de solucionar o problema.

É o breve relatório.

A controvérsia cinge-se em verificar se a conduta da empresa recorrida, durante o período de interrupção dos serviços de telecomunicação, configurou ato ilícito passível de ensejar a condenação por danos morais, mesmo que o restabelecimento tenha ocorrido dentro do prazo máximo estipulado pela agência reguladora.

Analisando o caso dos autos, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida. O juízo de origem ancorou sua decisão na observância, pela operadora recorrida, do
prazo de 10 dias úteis
previsto no artigo 9º da Resolução nº 632/2014 da ANATEL. De fato, considerando que a interrupção se iniciou em 10/01/2024 (quarta-feira) e o serviço foi restabelecido em 21/01/2024 (domingo), transcorreram
7
(sete)
dias úteis
, não havendo, sob a ótica regulatória, o descumprimento do prazo máximo.

Ressalto, contudo, que a análise da responsabilidade civil nas relações de consumo não se esgota na verificação de conformidade com as normas setoriais. O Código de Defesa do Consumidor estabelece um microssistema de proteção que vai além, impondo aos fornecedores deveres anexos de conduta, derivados do princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC), como os deveres de informação adequada e clara (art. 6º, III, do CDC) e de lealdade. Assim, a conduta de um fornecedor pode, em tese, configurar um ato ilícito mesmo que os prazos regulamentares sejam observados, caso se verifique um tratamento abusivo, desidioso ou que imponha ao consumidor um calvário para a solução de um problema ao qual não deu causa.

É nesse contexto que o recorrente invoca a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. No entanto, para aplicação dessa teoria,
não basta a mera necessidade de contatar a empresa para solucionar uma falha
; exige-se a demonstração de uma verdadeira via-crúcis, marcada por sucessivas e infrutíferas tentativas de solução, informações contraditórias ou falsas, e um descaso que transcenda o mero aborrecimento.

No caso concreto, o recorrente alega que lhe foi prometido, por diversas vezes, um reparo em 24 horas e que seus chamados foram indevidamente cancelados. No entanto, o
conjunto probatório
, embora demonstre a ocorrência da interrupção e as tentativas de contato,
é frágil para comprovar a alegada conduta abusiva da recorrida
, considerando o reestabelecimento do serviço dentro do prazo regulatório.

A situação vivenciada, embora inegavelmente frustrante, não se afasta do que se pode esperar de uma
interrupção de serviço causada por um fator externo (troca de poste) e que demanda uma atuação técnica da operadora.
A demora de onze dias corridos, embora significativa, não se revela, por si só e desacompanhada de outras provas de conduta abusiva, como um fato gerador de dano moral indenizável, especialmente quando a própria regulação do setor prevê um prazo de até dez dias úteis para a solução. A ausência de comprovação de que a recorrida agiu com manifesto descaso, para além da demora que se manteve nos limites regulamentares, impede o acolhimento da pretensão indenizatória.

No tocante aos
demais argumentos recursais
, como a essencialidade do serviço de internet e a negligência genérica da empresa, estes se encontram absorvidos pela análise principal. A essencialidade do serviço, embora seja um fator relevante na ponderação de um eventual dano, não gera, de forma automática, o dever de indenizar em qualquer hipótese de interrupção. É necessário que a falha, por sua duração ou pela forma como é tratada pelo fornecedor, viole de maneira significativa os direitos da personalidade do consumidor. No presente caso, como exaustivamente fundamentado, a interrupção foi sanada dentro do prazo legalmente previsto e não houve prova robusta de uma conduta adicionalmente ilícita por parte da recorrida que justificasse a condenação por danos morais.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe, pois, ainda que a situação tenha gerado aborrecimentos ao recorrente, não restaram configurados nos autos os elementos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito e o nexo de causalidade com um dano moral efetivamente comprovado, que extrapolasse os dissabores inerentes à vida em sociedade e à complexidade dos serviços de massa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)